Tribunal: TJDFT
Processo: 0700774-58.2021.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORAS. PRESENÇA. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA.

I - A pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada na comprovação da materialidade da conduta e na existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme as disposições do art. 413, caput e § 1o, do CPP.

II - Havendo nos autos prova da materialidade e indícios da autoria ou participação imputada na denúncia, o recorrente deve ser submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença, a quem foi conferida a competência constitucional para realizar a análise aprofundada da prova em crimes dolosos contra a vida.

III - A exclusão de qualificadoras, na fase da pronúncia, somente pode ocorrer quando totalmente dissonantes do acervo probatório. Havendo indícios de sua ocorrência nos autos, as qualificadoras deverão ser analisadas pelo Júri.

IV - Recurso conhecido e desprovido.